Tribunal: TJPA
Processo: 0804540-57.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9615 - Direito de Preferência
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0804540-57.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: HAMOR FARIAS DE MELO JUNIOR

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BREVES

AUTORIDADE: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA, DEUZARINA DA SILVA E SILVA

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CUMULATIVA DE BREVES E TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS E PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DOCUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO POR MEIO DE INCIDENTE PROCESSUAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BREVES À UNANIMIDADE.

1. O conflito de competência ocorre em ação de adjudicação compulsória c/c requerimento de condenação em danos morais e materiais, requerimento de tutela de urgência e anulação de documento, na qual surgiu dúvidas a respeito da regularidade da declaração de incompetência relativa prolatada pelo juízo suscitado.

2. O juízo suscitante afirmou que a declaração de incompetência pelo juízo suscitado se deu sem a observância de outras alegações prejudicais, mais especificamente a alegação do autor de que a preliminar foi arguida em contestação atingida pela preclusão consumativa.

3. Impossibilidade, do Tribunal de Justiça rever a decisão do juízo suscitado sobre a qual não houve impugnação adequada, por meio de incidente processual, sob pena de transformar o conflito de competência em verdadeiro agravo de instrumento, e conferir ao juiz legitimidade para recorrer da decisão de outro órgão jurisdicional.

4. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 2ª Vara Cível e Empresarial de Breves, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência instaurado pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Breves em dissenso com o Termo Judiciário de Bagre.

Na origem, trata-se de “ação de adjudicação compulsória c/c requerimento de condenação em danos morais e materiais, requerimento de tutela de urgência e anulação de documento”. Distribuído para o Termo Judiciário de Bagre, aquele Juízo iniciou a instrução processual. Entretanto, após a apresentação de contestação por um dos réus, o juízo de Bagre prolatou decisão acolhendo preliminar de incompetência em razão de cláusula de eleição de foro e determinou a remessa dos autos a Comarca de Breves.

Ao receber o processo, o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Breves recusou a competência, argumentando que “a declaração de incompetência do Juízo do Termo de Bagre sem a apreciação das outras questões prejudiciais de mérito anteriores ao pedido de declaração de incompetência, mais especificadamente o pedido de declaração de revelia e de preclusão consumativa da contestação apresentada por Francisco de Assis Rodrigues da Silva e Deuzarina da Silva e Silva, obsta o regular recebimento do feito”; justifica que “havendo alegação de que os demandados Francisco de Assis Rodrigues da Silva e Deuzarina da Silva e Silva são réveis ou de que há preclusão consumativa quando da apresentação da segunda contestação, na qual se apresentou a preliminar de incompetência do Juízo, de fato impede que este Juízo reconheça a validade da declaração de incompetência pois não nos é permitido tomar como plena, válida e eficaz a contestação apresentada pelos demandados acima, sem uma declaração anterior de validade dos atos praticados pelos demandados pelo Termo Judiciário de Bagre”.

Diante disso, suscitou “o conflito negativo de competência determinando a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para que declare como inválida o reconhecimento de incompetência relativa declarada pelo Juízo de Bagre quando da apreciação da contestação apresentada pelos demandados Francisco de Assis Rodrigues da Silva e Deuzarina da Silva e Silva antes de promover o exame das preliminares anteriores suscitadas pela parte autora”.

O incidente foi distribuído a minha relatoria.

Solicitei informações ao juízo suscitado e designei o Juízo suscitante para decidir sobre as medidas urgentes.

O juízo suscitado apresentou informações relatando os atos processuais praticados até então.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 19 de abril de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O conflito de competência ocorre em
ação de adjudicação compulsória c/c requerimento de condenação em danos morais e materiais, requerimento de tutela de urgência e anulação de documento
, na qual surgiu dúvidas a respeito da regularidade da declaração de incompetência relativa prolatada pelo juízo suscitado. Em razão disso, a 2ª Vara Cível de Breves suscitou o conflito.

Na origem, os autores da ação, cujo mote é a venda do imóvel da qual é locatário para terceiras pessoas sem que lhe fosse assegurada a oportunidade de exercer o direito de preferência, propuseram-na no Termo Judiciário de Bagre. Foram indicados como réus na ação, tanto os locadores do imóvel quanto os adquirentes.

Quando citados, os locadores do imóvel apresentaram duas petições chamadas de contestação, a primeira no dia 15/06/2023 e a segunda no dia 26/06/2023. Na segunda petição, os réus apresentaram a preliminar de incompetência relativa em razão da cláusula de eleição de foro.

Ato contínuo, os autores da ação protocolaram petição para replicar a contestação alegando, dentre outras coisas, “o tumulto processual criado pelos Contestantes com a juntada de 02 (duas) contestações” e requerendo o não recebimento da segunda contestação.

Após essas manifestações, o juízo de Bagre prolatou a decisão na qual acatou a preliminar de incompetência afirmando o seguinte:

“Os requeridos apresentaram contestação nos Ids. 87298244, 94948210 e 95618191.

O requerente apresentou manifestação as contestações nos Ids. 88332398, 89370833 e 96509375.

Neste momento, antes de qualquer outra deliberação, cabe ao Juízo apreciar sua competência para processar e julgar o feito, posto que os requeridos FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA e DEUZARINA DA SILVA E SILVA, suscitaram a incompetência deste Termo Judiciário, sustentando que as partes elegeram o Foro da Comarca de Breves para resolução de toda e qualquer demanda judicial, como consta na Clausula IX. 6 do contrato objeto da demanda.

O requerente não apresentou impugnação específica ou qualquer pretensão de nulidade, anulação ou questionamento sobre a citada cláusula de eleição
.”

Por sua vez, o juízo suscitante afirmou que a declaração de incompetência pelo juízo suscitado se deu sem a observância de outras alegações prejudicais, mais especificamente a alegação do autor de que a preliminar foi arguida em contestação atingida pela preclusão consumativa.

Pois bem, creio que não é possível acatar a tese do juízo suscitante. Digo isso porque, ao analisar o processo, verifico que o juízo de Bagre, ainda que de forma tácita, recebeu a contestação, como se pode verificar do trecho da decisão por ele prolatada e acima transcrito.

Ressalto que, naquele momento, os autores já haviam replicado apontando possível irregularidade na peça defensiva e, mesmo assim, o juízo de Bagre acatou a tese dos réus de incompetência relativa ficando silente quanto aos termos da réplica dos autores.

Contra essa decisão não há notícias de que os autores tenham se insurgindo pelo meio adequado.

Sendo assim, entendo que não é possível, por meio desse incidente processual, ao Tribunal de Justiça rever a decisão do juízo suscitado declarando “como inválida o reconhecimento de incompetência relativa declarada pelo Juízo de Bagre quando da apreciação da contestação apresentada pelos demandados Francisco de Assis Rodrigues da Silva e Deuzarina da Silva e Silva antes de promover o exame das preliminares anteriores suscitadas pela parte autora”, como é postulado pelo juízo suscitante em sua decisão.

Com a devida vênia ao Excelentíssimo Juiz prolator da decisão, penso que se acatasse o pedido, este Tribunal estaria transformando o incidente processual cujo objetivo é resolver a competência de dois juízos em conflito em verdadeiro agravo de instrumento, e conferindo ao juiz legitimidade para recorrer da decisão de outro órgão jurisdicional.

Nessa toada, considerando que, pelo que se depreende da marcha processual, o juízo suscitado recebeu de forma tácita a segunda petição protocolada como contestação e acatou a alegação de incompetência relativa em razão de cláusula de

eleição de foro; considerando que a parte interessada não impugnou pelo meio adequado a decisão judicial, sem adentrar no mérito da regularidade ou não desta decisão, uma vez que não é esse o desiderato deste incidente, não resta alternativa a este Tribunal que não seja declarar competente o juízo suscitante para seguir processando a demanda judicial.

Ante o exposto
, na forma do artigo 957, do CPC, declaro competente o Juízo de Direito da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Breves
para processar e julgar “
ação de adjudicação compulsória c/c requerimento de condenação em danos morais e materiais, requerimento de tutela de urgência e anulação de documento”
n.º 0800371-52.2022.8.14.0079.

Comunique-se a decisão aos juízos em conflito para cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil.

É o voto
.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 09/05/2024